Tribunal: TJPA
Processo: 0077967-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077967-08.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIA REGINA NERES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0077967-08.2015.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:

LUCIA REGINA NERES PEREIRA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO QUE DESOBEDECE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em questão, o embargante aponta que, diferentemente do que consta no voto, o Estado do Pará, na apelação, transcreveu os termos atacados da sentença e rebateu os argumentos dispostos no julgado, em total cumprimento do princípio da dialeticidade, mas defendendo as mesmas razões de direito e os fatos impeditivos do pleito autoral já defendidos na contestação, o que não configura nenhum vício, nem pode implicar o não conhecimento do recurso.

II- De acordo com a leitura da sentença, verifica-se que, em síntese, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base no acúmulo de cargo devido e na existência do Projeto em convênio com a FASEPA, de modo que, enquanto a autora fizer parte do projeto, a administração está vinculada e deve respeitar as vantagens previstas nele.

III- No entanto, conforme já mencionado, o recurso de apelação não se contrapõe à fundamentação da sentença, e se limitou a transcrever a contestação, em sua totalidade.

IV- Sobre o tema relativo à dialeticidade, ressalto novamente que é pacífico que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

V- Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 17891455), opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão de id n° 17353287, que não conheceu do recurso de apelação interposto.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, se limitando a transcrever,
ipsis litteris,
a contestação de id n° 12739555 - Pág. 11.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que, diferentemente do que consta no voto, o Estado do Pará, na apelação, transcreveu os termos atacados da sentença e rebateu os argumentos dispostos no julgado, em total cumprimento do princípio da dialeticidade, mas defendendo as mesmas razões de direito e os fatos impeditivos do pleito autoral já defendidos na contestação, o que não configura nenhum vício, nem pode implicar o não conhecimento do recurso.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeito modificativo, para que seja devidamente apreciado o recurso de Apelação, e reconhecido que a tese de mérito nele sustentada é contrária à tese acolhida na sentença, que corrobora a tese da inicial, e, com isso, afastada a conclusão pelo não conhecimento do recurso, sendo proferido novo julgamento de mérito da apelação.

LUCIA REGINA NERES PEREIRA apresentou contrarrazões (id n° 18027752).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta que, diferentemente do que consta no voto, o Estado do Pará, na apelação, transcreveu os termos atacados da sentença e rebateu os argumentos dispostos no julgado, em total cumprimento do princípio da dialeticidade, mas defendendo as mesmas razões de direito e os fatos impeditivos do pleito autoral já defendidos na contestação, o que não configura nenhum vício, nem pode implicar o não conhecimento do recurso.

Em que pese a argumentação do embargante, mantenho a minha posição de que o princípio da dialeticidade não foi cumprido.

De acordo com a leitura da sentença, verifica-se que, em síntese, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base no acúmulo de cargo devido e na existência do Projeto em convênio com a FASEPA, de modo que, enquanto a autora fizer parte do projeto, a administração está vinculada e deve respeitar as vantagens previstas nele.

No entanto, conforme já mencionado, o recurso de apelação não se contrapôs à fundamentação da sentença, e se limitou a transcrever a contestação, em sua totalidade.

Sobre o tema relativo à dialeticidade, ressalto novamente que é pacífico que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

Inclusive, é farta a jurisprudência no sentido de não conhecer do recurso de apelação que apenas copiou a contestação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, eis que amplamente apreciada, fundamentada e rejeitada em residência de decisão interlocutória, confirmada no comando sentencial, não havendo qualquer inovação em sede de apelação. 2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo com a decisão impugnada, ataque especificamente os fundamentos por ela adotados. Aplicação analógica da Súmula 182 do STJ. 3. A dialeticidade recursal é requisito intrínseco do recurso, sendo certo que a mera reiteração de teses defensivas torna o apelo manifestamente inadmissível, por violação ao referido princípio processual. 4. Da análise das razões da Apelação interposta, constata-se que o apelante limitou-se a reiterar os argumentos apresentados em sua contestação, descurando-se do ônus imposto pelo art. 1.010, inciso II, do CPC/2015, de apontar os fundamentos de fato e de direito com que embasa o pedido de nova decisão. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-BA - APL: 05048571520168050080, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE RECLAMADA - RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A MERA CÓPIA DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMBATIDA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - RI: 00033169620228160044 Apucarana 0003316-96.2022.8.16.0044 (Decisão monocrática), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 23/03/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. - As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, não bastando para tanto a mera reprodução das razões já expostas na contestação. - Em razão do princípio da dialeticidade, é dever do recorrente demonstrar o desacerto da sentença, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie. - O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende à norma processual inserida no inciso III do art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. - Apelo não conhecido.

(TJ-AM 06146705220138040001 AM 0614670-52.2013.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/12/2017, Segunda Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - CÓPIA DA CONTESTAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece da apelação que não ataca os fundamentos da sentença, por se tratar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que a petição recursal trata-se de mera réplica da contestação.

(TJ-MG - AC: 10000200038610001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024